Tribunal: TJDFT
Processo: 0733280-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA (agravante/executado), em face do despacho exarado nos autos do cumprimento de sentença n.o 0000178-22.2001.8.07.0008 proposto por AMÉLIA MOREIRA TAITSON (agravada/exequente), nos seguintes termos (ID 104264616 dos autos de origem): (...) Faculto o cumprimento da diligência de ID 96786134 via cisco/webex e whatsapp ou similar, em atenção à Portaria GC 155/2020 - TJDFT, bem assim ao que fora decidido no âmbito do PA 0016466/2020, no qual foi autorizado expressamente o cumprimento dos mandados de citação/intimação por meio das aplicações mencionadas, enquanto vigente o regime extraordinário de trabalho decorrente do cerco sanitário. Para tanto, consigne-se que o telefone da destinatária do mandado de ID ID 96786134 é (61) 99396-8982. (...) Em suas razões recursais (ID 29998650), o agravante sustenta que o juízo de origem é incompetente para processar e julgar a demanda, sendo competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme já decidiu o TJDFT. Alega que a própria Vara Cível do Paranoá já declarou sua incompetência para processar e julgar demandas possessórias de imóveis localizados no mesmo terreno do imóvel do agravante. Assevera que “a agravada perdeu o imóvel em questão em ação reivindicatória para TERRACAP (0002862-09.1999.8.07.0001, VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIARIO DO DISTRITO FEDERAL), aonde em sentença comprovou-se que a real proprietária é a TERRACAP, inclusive já saíram mandado de reintegração de posse em desfavor da agravada”. (ID 29998650 – Pág. 3) Diz que a “que o mando de imissão de posse é contra 19 famílias que ocupam os imóveis em litígios que foram ocupados antes da pandemia. De acordo com a recém-decisão tomada pelo STF (ADPF 828 MC / DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO em 3 de junho de 2021), está suspenso por 6 meses, o cumprimento de mandado de reintegração de posse durante a vigência da pandemia” (ID 29995650 – Pág. 6) Defende que estão suspensos os mandados de despejos até 31 de dezembro de 2021, nos termos da Lei 14.2016/2021. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para declarar a incompetência da Vara Civil do Paranoá para julgar a demanda. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. É o relatório. DECIDO. De início, com base nos documentos de ID 30510822, que corroboram com a declaração de hipossuficiência de ID 30510823, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Isso porque há fundado risco da ocorrência de dano grave, uma vez que foi determinada pelo juízo a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 30 dias. Ademais, restam dúvidas se o imóvel do agravante está inserido em uma gleba que foi reconhecida como sendo de propriedade da TERRACAP, nos autos da ação reivindicatória n° 0002862-09.1999.8.07.0001, cuja decisão transitou em julgado em 08/06/2021. Cumpre ressaltar, ainda, que nos autos dos embargos de terceiro n° 0705510-25.2021.8.07.0008, houve a suspensão da imissão de posse do imóvel situado no lote n° 18 do mesmo Condomínio Vale dos Ipês, determinando que se oficiasse à TERRACAP para manifestar seu interesse no feito, em razão da notícia que o bem já foi por ela retomado. (ID 107908135 dos autos de origem) Assim, em respeito à segurança jurídica das decisões judiciais e tendo em vista a relevância da moradia, um dos direitos sociais consagrados no art. 6° da Constituição Federal, é preciso agir com cautela, caso contrário, danos graves certamente ocorrerão em razão de uma precoce ordem de desocupação. Ante o exposto, concedo os benefícios da justiça gratuita e DEFIRO o pedido liminar, para suspender a imissão de posse do imóvel do agravante, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, bem como, na mesma oportunidade, lhe solicito informações. Intimem-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.